Tribunal: TJSP
Processo: 1200619-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO VALORES – Danos decorrentes da revogação da tutela antecipada que havia deferido o afastamento dos reajustes do plano de assistência à saúde – Decisão que afastou a incidência dos juros de mora – Apelo da autora – Cabimento – É efeito secundário da improcedência da ação, que revoga a tutela, constituir título de certeza da obrigação do beneficiado indenizar pelos

Ementa:
APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO VALORES – Danos decorrentes da revogação da tutela antecipada que havia deferido o afastamento dos reajustes do plano de assistência à saúde – Decisão que afastou a incidência dos juros de mora – Apelo da autora – Cabimento – É efeito secundário da improcedência da ação, que revoga a tutela, constituir título de certeza da obrigação do beneficiado indenizar pelos danos eventualmente experimentados pela parte contrária - Responsabilidade processual objetiva e de natureza da mora ex re – Precedentes do STJ – Sentença reformada para determinar a incidência de juros de mora, desde o vencimento de cada prestação - RECURSO PROVIDO.